Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-83.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025048-83.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CBC SAUDE LTDA - CNPJ: 30.962.373/0001-04 (APELANTE), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), LEUCI PEREIRA AGUIAR - CPF: 568.738.591-68 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANOS COMPROVADOS.

DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por paciente contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço odontológico pela clínica recorrida, contratada para realizar tratamento com implantes dentários, cujo insucesso resultou em dor, desconforto, perda funcional e necessidade de novo tratamento.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve falha na prestação do serviço odontológico contratado, capaz de ensejar responsabilização da clínica ré;
(ii) saber se a extensão dos danos materiais e morais restou devidamente comprovada, de modo a justificar a condenação indenizatória.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 14 do CDC,
a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor,
salvo se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A prova pericial constante dos autos revelou que
não foi realizado o proposto com relação aos implantes buscado pela autora
que após o procedimento se queixou de processo inflamatório e dor e ainda sem a prótese protocolo que buscara no início do tratamento resultando em agravamento do quadro clínico da Autora, apresentando, inclusive, perda de sensibilidade no lábio inferior em um dos lados da face o que configura falha na prestação do serviço.
5. Os danos materiais foram demonstrados enquanto os danos morais decorreram da dor, sofrimento psíquico e frustração ocasionados pelo insucesso do procedimento, superando o mero aborrecimento cotidiano. O valor da indenização atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença e de consequência a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Tese de julgamento:
“1.
A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na execução de implantes dentários, independentemente de culpa, conforme o art. 14 do CDC.

2.
A demonstração do nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos experimentados pelo paciente impõe o dever de indenizar por danos materiais e morais
.” O

valor da condenação que se demonstra adequado ao caso deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005114-98.2017.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1025048-83-2022

APELANTE:
CBS SAÚDE LTDA

APELADA: LEUCI PEREIRA AGUIAR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CBS Saúde Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou procedente a Ação
de Indenização por Danos Morais" ajuizada pela Apelada, para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais)
,
devendo ser corrigido, de

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso
, bem como

condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais
, corrigido de

juros de 1% ao mês a partir do danos e correção monetária INPC a contar da decisão, além do

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, a Apelante afirma que
a
Apelada ajuizou a presente demanda alegando falha na prestação de serviços odontológicos por parte da Apelante
, pleiteando indenização por danos morais e materiais, sobrevindo a sentença recorrida que merece ser reformada, acrescentando que
foi desconsiderado o depoimento da testemunha Andressa Viola Machado, e atribui responsabilidade à Apelante
, não tendo no caso sido demonstrado falha na prestação do serviço ou nexo causal.

Sustenta que a referida testemunha foi compromissada, ouvida sob o crivo do contraditório e não teve sua imparcialidade formalmente impugnada pela parte adversa, ademais, o simples vínculo profissional ou pessoal, por si só, não é causa legal de suspeição, conforme entendimento dos tribunais.

Sustenta que
o depoimento prestado pela referida testemunha é relevante para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que esclarece que a autora abandonou o tratamento
, deixando de comparecer às consultas e recusando-se a dar continuidade ao plano terapêutico.

Argumenta que não há dano material a ser indenizado, e tampouco dano moral a ser indenizado afirmando que
a Apelada fechou pacote de serviços com a Apelante, no valor total de R$ 28.704,00 (vinte e oito mil, setecentos e quatro reais), sendo concedido desconto de R$ 5.904,00 (cinco mil, novecentos e quatro reais), cujo valor final pactuado foi de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), tendo a mesma realizado vários procedimentos junto a Apelante, começando com as restaurações nos dentes 33, 41, 42 e 43 e limpeza básica com flúor.

Alega que, posteriormente, foram realizados os implantes inferiores (dentes 34, 35, 36, 44, 45 e 46) e o procedimento de exodontia, conforme descrito no prontuário (id. 110370757), devidamente assinado pela Apelada, sendo que o tratamento devidamente prestado perfazia o valor de R$ 12.235,43 (doze mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Assevera que c
onforme comprovantes de pagamentos anexados pela autora, esta efetuou o pagamento parcial do tratamento, no valor de R$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais), acrescentando que
no laudo pericial (id. 161189081), o Perito confirma a realização dos procedimentos anteriores ao suposto problema no implante, sendo que o suposto problema arguido que ensejou a condenação, trata-se de falha no protocolo superior, o qual sequer foi pago pela requerente.

Sustenta que a responsabilização da Apelante foi fundamentada em laudo pericial não conclusivo e que apenas levanta hipóteses sobre o suposto dano e sequer apontou, com certeza, o nexo causal entre o serviço prestado e o quadro clínico alegado pela Apelada, ademais, a agenda de atendimentos da paciente, comprova múltiplas ausências injustificadas, bem como registro de atendimento via WhatsApp (id. 11370751), demonstrando cabalmente o desinteresse da autora em dar continuidade ao tratamento.

Afirma que não há dano moral indenizável uma vez que a Autora quem interrompeu o tratamento
, deixando de comparecer ao atendimento,

não sendo razoável presumir que eventual frustração pessoal da Apelada, decorrente de sua própria inércia, configure dano moral indenizável. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal, aduzindo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, argumentando que
o Juízo valorou as provas adequadamente em conformidade com seu livre convencimento.

Afirma que não procede o argumento de que houve desconsideração do depoimento da testemunha da Apelante, sendo que, conforme reconhecido, a existência de vínculo direto de subordinação entre a testemunha e a empresa requerida, o que evidentemente compromete sua isenção e credibilidade.

Alega que os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos mediante os comprovantes de pagamento apresentados pela autora, referentes a valores pagos à clínica ré por serviços que não foram concluídos, tampouco, entregaram o resultado prometido.

Verbera que o dano moral, ao contrário do que sustenta a Apelante, decorre
in re ipsa
, isto é, presume-se da própria ocorrência do ato ilícito e do abalo causado ao consumidor e que, no caso, restou evidente que
a autora suportou dor física, constrangimento e sofrimento psicológico decorrentes do procedimento odontológico mal executado, seguido de descaso e ausência de solução por parte da clínica
. Pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, a Autora ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Recorrida na qual, afirma que

em
12/08/2021, contratou a empresa Requerida para prestar serviços odontológicos, referente a implantes dentários, cujo tratamento ficou pactuado que teria início em

06/09/2021 e o término se daria até 30/12/2021. Afirma que o valor dos serviços seria em torno de 27.000,00 (vinte e sete mil reais), tendo realizado pagamento de R$ 6.970,00 (seis mil, novecentos e setenta reais), iniciando o tratamento em

06/09/2021.

Afirma que, no entanto, a Apelada não prestou o serviço na forma pactuada, deixando de realizar os atendimentos da Autora e que o serviço que foi realizado não apresentou resultado satisfatório.

Constata-se que a contratação dos serviços é fato incontroverso nos Autos
, cabendo no caso verificar acerca falha na prestação do serviço imputada à demandada, bem como quanto a existência ou não de dano indenizável.

No caso foi realizado prova pericial como também oitiva de testemunha.

Constata-se que o laudo Pericial encontra-se no ID 322310430, sendo que o perito esclarece o seguinte em resposta aos quesitos formulados?

(...)

D - QUAL FOI A PRINCIPAL QUEIXA APRESENTADA PELA REQUERENTE DEPOIS DO PROCEDIMENTO? E HOJE, ATUALMENTE SENTE DORES. INCHACO E OUTROS INCOMODOS?

R-
DEPOIS DO PRPOCEDIEMNTO REALIZADO NA MAXILA A MESMA SE QUEIXOU DE PROCESSO INFLAMATORIO E DOR E DA DEMORA NO ATENDIMENTO E DE NÃO TER SE REALIZADO O PROPOSTO E TAMBEM PERDA DE SENSIBILIDADE NO LABIO INFERIOR DE UM DOS LADOS DA MANDIBULA
.
ATUALMENTE ELA AINDA SE ENCONTRA SEM A PROTESE PROTOCOLO QUE BUSCARA NO INICIO DO TRATAMENTO E MANTEM A PERDA DE SENSIBILIDADE NO LABIO INFERIOR DE UM DOS LADOS DA FACE
.

F - QUEIRA O SR ILUSTRE PERITO INFORMAR EM QUE CONDICOES UM DENTE DEVE RECEBER PINO(NUCLEO)? R-
NÃO HÁ NUCLEO OU PINO PROPOSTO A REQUERENTE NOS AUTOS

G -PECO AO SR PERITO QUE INFORME SE FOI ATINGIDO UM MUSCULO OU NERVO DA BOCA DA AUTORA?

R- DO PONTO DE VISTA CLINICO A MESMA TEVE PERDA DE SENSIBILIDADE DO LABIO INFERIOR DO MESMO LADO EM QUE NO EXAME RADIOGRAFICO APRESENTADO PELA REQUERENTE NA PERICIA APARECE UM INTIMO CONTATO DO IMPLANTE COMO NERVO ALVEOLAR INFERIOR SUGERINDO SER O FATOR CAUSAL DA PARESTESIA RELATADA E CONSTATADA COM TESTES FISICOS POR MIM, POREM A CONFIRMACAO DEVERIARADIOGRAFICA DEVERIA SER FEITA POR MEIOS DE TOMOGRAFIA.

L) DIGA O SR PERITO SE HOUVE ERRO MEDICOC ULPOSO (NEGLIGENCIA, IMPERICIA OU IMPRUDENCIA), POR PARTEDO PROFISSIONAL?

R- POSSO FALAR QUE NOS AUTOS
OBSERVO UM PROBLEMA NO DIAGNOSTICO DO CASO QUE NÃO FORA IDENTIFICADO PREVIAMENTE A POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE IMPLANTES NO MAXILAR SUPERIOR COMO ESTAVA INICIALMENTE PROPOSTO E ISSO DESENCADEOU AS DESCONFIANCAS E PROBLEMAS NO RELACIONAMENTO ENTRE PACIENTE E PROFISSIONAL
,
TAMB OS UM PROBLEMA DE PERDA D SENSIBILIDADE EM DECORRENCIA DO TRATAMENTO QUE GERA UM TRANSTORNO A PACIENTE
E QUE
A MESMA AINDA SE ENCONTRA SEM A PROTESE PROTOCOLO SOBRE OS IMPLANTES SUPERIORES PELA AUSENCIA DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE TRATAMENTO”
.

(...)

Com relação a prova oral, apesar de a Apelante afirmar que as declarações da testemunha Andressa Viola Machado que afirma que a Autora teria desistido do tratamento foi desconsiderado, no entanto, é evidente que havendo relação de subordinação entre a demandada e a testemunha suas declarações devem ser sopesadas e valoradas conforme o livre convencimento do Juízo, em confronto com as demais provas realizadas no processo, cabendo ressaltar que diante de prova pericial robusta

evidenciando falha na prestação do serviço
a decisão final sobre a credibilidade da testemunha e o peso de sua fala é do magistrado, sendo que no presente caso referida prova foi analisada pelo Juízo de origem, contrariamente ao afirmado pela Recorrente.

No mais, denota-se da prova pericial que efetivamente,
a situação aponta falha na prestação do serviço
já que não foi entregue na forma contratada, estando evidente
a causa do dano e a relação entre o serviço e o problema,

que resultou à Autora, inclusive, como

descrito na referida prova:

“
A MESMA TEVE PERDA DE SENSIBILIDADE DO LABIO INFERIOR DO MESMO LADO EM QUE NO EXAME RADIOGRAFICO APRESENTADO PELA REQUERENTE NA PERICIA APARECE UM INTIMO CONTATO DO IMPLANTE COMO NERVO ALVEOLAR INFERIOR SUGERINDO SER O FATOR CAUSAL DA PARESTESIA RELATADA” (...).

No caso o serviço não solucionou o problema da Autora, não tendo a Apelante cumprido o pactuado
ocasionando transtornos à Autora/Apelante, valendo anotar que inclusive, a Autora notificou a Apelante

conforme ID 322309895 com relação
a ausência de prestação de serviço de forma adequada e quanto aos problemas que estava enfrentando em decorrência da situação.

Sabe-se que o caso versa sobre relação de consumo, sendo que a demandada responde pelos danos ocasionados à Autora, cabendo anotar que, inclusive, sua responsabilidade é de ordem objetiva respondendo a mesma pelo risco da atividade desenvolvida, podendo eximir-se apenas nas hipótese em que comprova a
Inexistência de defeito no serviço, ou

seja, que o dano não foi causado por uma falha do serviço, e que houve c
ulpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não retratada nos Autos.

Com efeito, o argumento de que a Autora teria desistido do tratamento não encontra-se amparada em prova robusta mas em depoimento de testemunha que possui vínculo de subordinação com a Apelante, situação que exige cautela na valoração da referida prova, mormente, quando se verifica que a Autora apresenta evidencias de que em diversas oportunidades buscou horário para atendimento sem êxito.

Diante desse quadro, resta evidente que uma vez caracterizada a responsabilidade da Apelante deve responder pelos danos materiais suportado pela Autora devidamente comprovado nos Autos concernente aos valores pagos sem a devida contraprestação adequada dos serviços.

Embora a Apelante tenha afirmado que prestou serviços no
valor de R$
12.235,43 (doze mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos),
porém, o documento apresentado nas razões recursais não descreve qualquer valor, assim como não se verifica a juntada de documento com a peça de defesa referente a essa assertiva, inclusive, sequer menciona esse fato ora sustentado.

Com relação ao
dano moral
, no caso, é evidente e decorre da violação de direitos da personalidade da Autora, notadamente sua saúde, integridade física, autoestima e dignidade. A situação vivenciada pela Autora, que buscou um tratamento odontológico para resolver um problema e se viu em um ciclo de dores, desconforto, humilhação e frustração, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A narrativa da inicial, corroborada pela prova pericial, descreve um quadro de sofrimento prolongado, com dores, desconforto

que, certamente, ocasiona abalo na autoestima, sendo que o descaso da Requerida, com a dificuldade de agendamento e a falta de solução efetiva para os problemas ocasionados à Autora/Apelada agravou o sofrimento desta, gerando sentimento de inferioridade e desamparo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, assegura o direito à indenização por dano moral decorrente de sua violação. O Código Civil, nos artigos 186 e 927, estabelece o dever de reparar o dano, ainda que exclusivamente moral, causado por ato ilícito. A conduta negligente e imperita da Requerida, conforme atestado pela perícia, configura o ato ilícito que gerou o dano moral.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da vítima, de forma que devem ser considerados a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento do ofendido, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e a finalidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

o sofrimento da Autora foi prolongado, afetando aspectos fundamentais de sua vida pessoal sendo que a Requerida, uma clínica odontológica, possui capacidade econômica para arcar com a indenização, ademais,
não há pedido quanto a redução do referido valor.

Assim, a importância de
R$ 12.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais,
atende aos critérios e mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela parte Autora.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu. Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil . A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005114-98.2017.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA DO TRATAMENTO PELA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando empresa prestadora de serviços odontológicos ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamante requer majoração da indenização; a reclamada suscita preliminar de cerceamento de defesa, impugna a restituição integral, defende cláusula de retenção e contesta a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) definir se, em caso de desistência do tratamento, é devida a restituição integral ou parcial dos valores pagos; (iii) examinar a configuração e o valor da indenização por danos morais; (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de produção de prova genérica e desvinculada de pertinência não configura cerceamento de defesa, competindo ao magistrado avaliar a suficiência do acervo probatório, nos termos do art. 370 do CPC.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), competindo ao prestador demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a reclamada não se desincumbiu, pois não apresentou provas técnicas ou registros clínicos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços odontológicos antes da desistência da parte autora.

Diante da ausência de prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos, com retenção de percentual previsto contratualmente para cobrir custos administrativos, em respeito à cláusula contratual válida e aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.

A ausência de restituição administrativa e a resistência injustificada da empresa configuram má prestação de serviço, ensejando indenização por dano moral, conforme Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

O quantum fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da reclamada parcialmente provido.

Recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova genérica não caracteriza cerceamento de defesa.

Na relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

A cláusula contratual que prevê retenção de percentual do valor do contrato por custos administrativos é válida quando expressa e proporcional.

A negativa injustificada de restituição, mesmo após tentativa de solução extrajudicial, configura dano moral indenizável.

Em indenizações contratuais por dano moral, os juros moratórios fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, arts . 370 e 98, § 3º; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023. (N.U 1003485-26.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025